Tribunal: STF
Processo: Rcl 92478
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Sapucaia do Sul contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Recurso Ordinário Trabalhista nº 0020304-13.2025.5.04.0291, sob alegação de afronta à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI 3.395/DF.

Narra o reclamante que a beneficiária, Diana Linhar, ajuizou reclamação trabalhista em face da Fundação de Saúde Sapucaia do Sul e, subsidiariamente, do Município, postulando verbas de natureza trabalhista. 

Sustenta, contudo, que a contratação ocorreu por meio de processo seletivo simplificado, para exercício temporário da função de enfermeira, com fundamento no art. 37, IX, da Constituição, a caracterizar vínculo jurídico-administrativo. 

Afirma que o Juízo de primeiro grau reconheceu a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho e extinguiu o processo sem resolução do mérito, mas que o TRT-4, ao dar provimento ao recurso ordinário da autora para afirmar a competência da Justiça laboral e determinar o retorno dos autos à origem, desrespeitou o entendimento vinculante firmado na ADI 3.395/DF.

Alega que a controvérsia envolve típica relação jurídico-administrativa, sendo irrelevante, para fins de definição de competência, a circunstância de o contrato fazer referência ao regime celetista. 

Ao final, pede a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado, reconhecer a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho e restabelecer os efeitos da sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito ou, sucessivamente, determinar a remessa dos autos à Justiça Comum estadual competente. 

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

O paradigma apontado como violado é a ADI 3365, no qual esta Corte fixou a tese de que o art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 01/07/2020)

No caso dos autos, o Juízo de 1º grau declarou a incompetência da Justiça do Trabalho nos seguintes termos (eDoc. 8):

“Da prova documental carreada, verifica-se que a reclamante foi admitida em 09/03/2022, através de Processo Seletivo Simplificado, para exercer a função de "enfermeira", mediante contrato por prazo determinado (ID b4168c7 e edital de ID ca8b45e).
(...)
Confrontando os fatos, argumentos e documentos trazidos ao conhecimento do Juízo, e considerando o conteúdo de reiterados acórdãos das Turmas julgadoras do E. TRT em processos análogos, versando sobre a natureza da relação jurídica havida entre as partes,  revendo posicionamento anterior, concluo pela inviabilidade de prosseguimento da presente demanda nesta Justiça Especializada.
Isto, porque a parte autora foi contratada por prazo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme autoriza o art. 37, IX, da Constituição Federal, sendo submetida, não a concurso público, mas tão somente a processo seletivo simplificado, na forma da Lei 8.745/93, o que, segundo atual e reiterada jurisprudência regional, empresta notório caráter jurídico-administrativo à relação de trabalho mantida entre as partes.
(...)
Destarte, em que pese já tenha decidido diferentemente a questão, e resguardando, portanto, meu posicionamento pessoal, por disciplina judiciária inclino-me ao entendimento de que há que se observar, no aspecto, a decisão proferida pelo Ministro Cezar Peluso nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395, suspendendo toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
(...)
Pelo exposto, declaro, de ofício, forte no artigo 64, §1º, do CPC, a incompetência material desta Justiça Especializada para processar e julgar a presente ação, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.”

O TRT reformou a sentença para declarar a competência da Justiça do Trabalho, conforme ementa do acórdão ora reclamado (eDoc. 12):

“DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINARIO DA RECLAMANTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO TEMPORÁRIO. REGIME CELETISTA. RECURSO PROVIDO.
L. CASO EM EXAME
1. Recurso ordinário da reclamante contra sentença que declarou a incompetência material da Justiça do Trabalho para julgar causa oriunda de contrato por prazo determinado, sob o regime celetista, firmado com fundação pública municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a competência material da Justiça do Trabalho para julgar demandas oriundas de contrato por prazo determinado, regido pela CLT, firmado entre a reclamante e fundação pública municipal, que integra a Administração Indireta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Justiça do Trabalho é competente para julgar demandas envolvendo trabalhadores contratados por meio de processo seletivo simplificado, sob o regime celetista, mesmo que para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.
4. A contratação sob o regime da CLT, mesmo que para a Administração Pública, atrai a competência da Justiça do Trabalho, diferentemente das relações de natureza estatutária ou jurídico-administrativa pura.
5. A Tese Jurídica Prevalecente n° 7 deste TRT estabelece a competência da Justiça do Trabalho para casos de contratação temporária ou emergencial pela Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas, atual Fundação de Saúde de Sapucaia do Sul, sob o regime da CLT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso ordinário da reclamante provido.
Tese de julgamento: A Justiça do Trabalho é competente para julgar demandas envolvendo trabalhadores contratados por fundação pública municipal, por meio de processo seletivo simplificado e sob o regime da CLT, ainda que para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.745/1993; CPC, art. 64, § 1º; CPC, art. 485, IV; CLT, art. 114.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADIn 3.395-6; STF, Rcl 4.489/PA; TRT da 4ª Região, Tese Jurídica Prevalecente n° 7; TRT da 4ª Região, 7ª Turma, 0020278-88.2020.5.04.0291 ROT; TRT da 4ª Região, 7ª Turma, 0020436-89.2017.5.04.0731 ROT; TRT da 4ª Região, 7ª Turma, 0021006-75.2017.5.04.0731 ROT; STF, Rcl 21430 ED.”

Colhe-se da fundamentação do acórdão reclamado que (eDoc. 12):

“A reclamante foi admitida pela primeira reclamada, FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL, em 09.03.2022, por meio de processo seletivo simplificado (Edital 06/2020 - ID. ca8b45e), na função de enfermeira, com término antecipado do contrato por prazo determinado em 18.01.2024, conforme o instrumento do contrato de trabalho (ID. b4168c7) e o TRCT (ID. 5f3e5e3).
A primeira reclamada, FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL, é uma fundação pública, com personalidade jurídica de direito privado, que integra a Administração Indireta do Município de Sapucaia do Sul, conforme o art. 2º da Lei Municipal 3.224/10 (Fls.: 290):
(...)
É incontroverso que a reclamante não prestou concurso público e que a relação foi formalizada por prazo determinado, pelo regime da CLT, conforme previsto no próprio edital de contratação (ID. ca8b45e) e no instrumento do contrato de trabalho (ID. b4168c7). Assim, não se está discutindo nos presentes autos matéria de natureza administrativa, mas a contratação da reclamante pelo regime celetista.
A situação - envolvendo a extinta Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas, substituída pela ora reclamada - foi examinada pelo Tribunal Pleno, quando foi aprovada a Tese Jurídica Prevalecente nº 7 deste TRT, assim redigida:
Tese Jurídica Prevalecente nº 7 - MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL. FUNDAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA OU EMERGENCIAL. COMPETÊNCIA. A Justiça do Trabalho é competente em razão da matéria para o julgamento de demanda envolvendo trabalhador contratado para atender necessidade temporária ou emergencial pela Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas, quando o vínculo estabelecido seja o da Consolidação das Leis do Trabalho.
Reporto-me aos fundamentos determinantes da referida tese, constantes do Proc. 0001126- 93.2016.5.04.0000 (IUJ): FUNDAMENTOS DETERMINANTES: 
Quando a contratação entre as partes ocorre pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, ou mesmo quando este seja o regime previsto para a contratação destinada a atender necessidade temporária ou emergencial, e as pretensões deduzidas na ação sejam tipicamente trabalhistas, a competência para apreciação da demanda que decorre desta relação jurídica é da Justiça do Trabalho, por força do art. 114 da CLT. A situação é distinta daquelas reconhecidas no julgamento da ADIN nº 3.395-6 pelo STF, pois, de acordo com esta decisão, a Justiça do Trabalho não é competente somente quando as partes estabelecem relação jurídico-administrativa, já que a validade desta deve ser examinada apenas pela Justiça Comum Estadual.
Outrossim, saliento que há decisões do STF que reconhecem a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de tais causas quando envolvem pessoa jurídica de direito privado, e a contratação é submetida ao regime da CLT (p.ex., Rcl 21430 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 14-10-2015 PUBLIC 15-10-2015)
Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário da reclamante para declarar a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.”

Da análise dos autos, verifico que a sentença reconheceu a natureza jurídico-administrativa do vínculo, por assentar que a autora foi contratada por prazo determinado, mediante processo seletivo simplificado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição e na Lei nº 8.745/1993. Assim, sendo um vínculo típico do Direito Administrativo e só podendo subsistir nessa condição, tenho que qualquer outro aspecto é acessório e desinfluente. Com efeito, fosse uma relação regida exclusiva ou primordialmente pela CLT, ela não poderia existir validamente, pois somente a incidência do art. 37, IX, da CF, torna-a possível juridicamente, sob a regência dominante do Direito Administrativo e dos seus institutos específicos. Diversa é a situação de um servidor concursado, regido pela CLT, em que esta seria a lei principal.

O acórdão reclamado não afastou tais premissas fáticas reconhecidas na sentença, mas apenas atribuiu consequências jurídicas diversas a esse mesmo quadro fático, ao entender que a incidência da CLT bastaria, por si só, para deslocar a competência para a Justiça do Trabalho. 

A controvérsia, portanto, reside, exclusivamente na qualificação jurídica desse modelo contratual para fins de definição da competência jurisdicional.

No Tema 1.143 da repercussão geral, o STF firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”. Isso significa que nem mesmo a existência de vínculo de natureza celetista “puro” é suficiente, por si só, para atrair a competência da Justiça do Trabalho.

O acórdão reclamado, ao afirmar que a submissão do vínculo à CLT seria suficiente para atrair, por si só, a competência da Justiça do Trabalho, atribuiu ao regime celetista um efeito jurídico que o STF já afastou, tanto na ADI 3.365, quanto no julgamento do Tema 1.143.

A incidência de normas celetistas pode reger aspectos da execução da relação entre as partes, mas não basta, isoladamente, para modificar a natureza originária da contratação nem para afastar a sua matriz jurídico-administrativa.

No mesmo sentido, e tratando do mesmo Município de Sapucaia do Sul e da mesma controvérsia, destacam-se as decisões proferidas nas Rcl 92.200, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 23/3/2026; Rcl 92.210, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em 19/3/2026; e Rcl 91.237, Rel. Min. Cármen Lúcia, em 4/3/2026.

Por fim, ressalto que o Juízo de primeiro grau, ao reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho, deixou de determinar a remessa dos autos à Justiça Comum porque identificou obstáculo técnico, consistente na incompatibilidade entre os sistemas processuais eletrônicos da Justiça do Trabalho e da Justiça Estadual.

Tal circunstância deve ser considerada na apreciação da solução processual adotada, nos termos do art. 22, caput, da LINDB, segundo o qual, na interpretação de normas, devem ser levados em conta os obstáculos e as dificuldades reais enfrentados pelo agente público, bem como do § 1º do mesmo dispositivo, que impõe a consideração das circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a sua atuação. 

Nesse contexto, a opção de extinguir o feito sem resolução do mérito, em vez de remeter o feito ao juízo competente na forma do art. 64, §3º, do CPC, mostra-se compatível com as limitações apontadas pelo próprio magistrado: “Deixo de determinar a remessa dos autos para a Justiça Estadual, competente para o julgamento da matéria, dada a incompatibilidade do sistema PJe com o e-Proc” (eDoc. 8). 

Friso que a extinção do feito sem resolução do mérito não impede a propositura da mesma demanda perante o juízo competente. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF e no art. 992 do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Recurso Ordinário Trabalhista nº 0020304-13.2025.5.04.0291, e restabelecer integralmente os efeitos da sentença de primeiro grau, que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente